Tribunal: TJMT
Processo: 0001381-52.2009.8.11.0032
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001381-52.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), BENILDO BRUNETTO - CPF: 514.427.440-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA EM FAVOR DO BANCO BEMAT – VENCIMENTO DA CÉDULA EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – TRANSCURSO DE TEMPO COM MENOS
DA METADE DO TEMPO DE PRESCRIÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO REVOGADA
– INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR – TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL – DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NO
ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELO JUÍZO
AD QUEM P
OR ULTRAPASSAR OS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o vencimento da cédula de crédito rural ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, deve ser observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Se na nata da entrada e vigor do Código Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, deve ser aplicado na ação monitória, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002. Precedentes do STJ.

O marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código Civil.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal não deve majorar a verba honorária quando já fora fixada pelo Juízo
a quo
no percentual máximo previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
-MT, nos autos da Ação Monitória n.º
0001381-52.2009.8.11.0032
, que acolheu os fundamentos apresentados em embargos monitórios, para reconhecer a prescrição do crédito descrito de Cédula Rural Pignoratícia objeto da demanda.

Condenou, ainda, o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Aduz que no caso dos autos deve ser aplicado prazo prescricional de 20 (vinte) anos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916, uma vez que a Cédula Rural Pignoratícia foi celebrada antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Sustenta que na Cédula Rural ficou estabelecido como vencimento do crédito a data de 31/10/2002, motivo pelo qual, na data do ajuizamento da ação, que se deu em 28/09/2009, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

Argumenta que mesmo se utilizar o Código Civil em vigor, por se tratar de ação fundada em quirógrafo comum, o prazo prescricional da ação monitoria é de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do CC/2002.

Diz que com o julgamento do presente recurso deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados em sede de
embargos monitórios, afastando a prescrição e invertendo o ônus sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou em 28/09/2009 a Ação Monitória visando o recebimento do crédito na importância de R$ 15.724,69 (quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) oriundos do
não pagamento, pelo Apelado
BENILDO BRUNETTO,
da
CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA n. 96000474-4/PRONAF, emitida em favor do BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOS/A, com Vencimento em 31/10/2002, que atualizado até a data da propositura da demanda alcançava a importância de R$ 172.737,60 (cento e setenta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

O Apelado, em defesa, apresentou os embargos monitórios alegando em síntese que a ocorrência de prescrição quinquenal.

O Magistrado
a quo
julgou acolheu os fundamentos apresentados em embargos monitórios, para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito descrito de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto da demanda e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, motivando a interposição dos presentes recurso.

Com essas considerações, passo à análise dos argumentos recursais.

DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEL NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

Argui o Apelante que na espécie deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916, uma vez que a Cédula Rural Pignoratícia e a novação foram celebradas antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Pois bem. No caso dos autos observa-se que o Apelado firmou com o BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

– BEMAT, em 30/11/1995, a CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA n. 96000474-4/PRONAF, no valor de R$ 15.724,69 (quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), com vencimento estipulado para 31/10/2002 (Id. 61376548)

Têm-se, portanto, que de fato a
Cédula de Crédito Industrial e seu aditivo foram celebrados durante a vigência do Código Civil de 1916 e o seu vencimento (
31/10/2002
) ocorreu antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que de seu em 11/01/2003.

Para verificar se deve ser aplicado o prazo prescricional do Código Civil de 1916 ou da legislação em vigor, necessário se mostra observar a regra de transição prevista no artigo 2.028, do CC/2002,
in verbis:

“Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

Com efeito, somente será da lei anterior o lustro prescricional quando,
ele for maior que da nova legislação
, e
já houver transcorrido mais da metade do prazo
estabelecido no
Códex
Civil revogado, no momento em que a nova legislação entrou em vigor.

Com relação ao termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, ele passa a fluir a partir na data do vencimento do título, o qual deve ser entendido como o prazo limite para pagamento da última parcela acordada entre as partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃODO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de
ação monitória
referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido. (stj - REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1.
O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

No caso dos autos, o contrato foi firmado durante a vigência do Código Civil de 1916
e
o seu vencimento se deu em 31/10/2002
, data essa que passaria a fluir o prazo prescricional de
20 (vinte) anos
da legislação revogada.

No entanto, uma vez que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na legislação revogada, deve ser aplicado o prazo prescricional da nova legislação.

Assim, tais fundamentos não merecem prosperar.

DA PRESCRIÇÃO

Argumenta o Apelante que mesmo se utilizar o Código Civil em vigor para cálculo da prescrição, por se tratar de demanda fundada em quirógrafo comum, o prazo para o ajuizamento da presente ação é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Em que pese os argumentos da Fazenda Pública Estadual sejam relevantes, ele não prevalece em nosso ordenamento jurídico.

Isso porque, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de ser de 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento de ação monitória contra o emitente de título de crédito sem força executiva, conforme estabelece o art. 206, § 5º, VIII, do Código Civil, como cito:

“Art. 206 do CC.
Prescreve
:

[...]

§ 5
o

Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;
[...]”.

Nesse sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E CÉDULA INDUSTRIAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E INEXIGÍVEIS OS CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC) – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO DOS RESPECTIVOS TÍTULOS – PRECEDENTES DO STJ [...]
O prazo para exigir valor constante de Cédula Rural Pignoratícia e de Cédula Industrial Pignoratícia, sem força executiva por meio da Ação Monitória e ou de Cobrança é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.
O termo inicial
para a propositura da Ação Monitória e ou de Cobrança dos créditos decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia e da Cédula Industrial Pignoratícia;
conta-se a partir da data do vencimento da obrigação
[...] Precedentes do STJ”.
(TJMT - N.U 0002546-77.2009.8.11.0051, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – BEMAT - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO DA MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO
- CÓDIGO CIVIL DE 1916 - OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ PRESCRITA A DÍVIDA COBRADA - POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DE OFÍCIO DECRETAR A PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. [...]
O prazo prescricional da ação monitória é quinquenal (art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002) e conta-se do dia seguinte ao vencimento do título
, segundo, mutatis mutandis, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, já sumulado (Súmulas 503 e 504) e inclusive decidido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil) no REsp 1262056/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 03/02/2014 [...]”. (TJMT - N.U 0006650-37.2008.8.11.0055, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

No entanto, uma vez que no caso dos autos o vencimento do título se deu antes da entrada em vigor do código civil atual, aplicando-se a regra de transição, o termo inicial passa a fluir a partir de entrada em vigor da nova legislação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO – VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 206 § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O prazo para cobrar o valor constante de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, sem força executiva por meio da Ação Monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil/02, observada a regra de transição [art. 2.028 do CC/02], tendo em vista que o vencimento do título ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916.
O marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código Civil
. [...]”.
(TJMT - N.U 0000760-84.2011.8.11.0032, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

In casu,
considerando a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (
11/01/2003
) como termo
a quo
do prazo prescricional, o prazo limite para o ajuizamento de ação monitória seria em 10/01/2008.

Destarte, uma vez que a presente ação foi ajuizada somente no ano de 2009, constata-se que o protocolo se deu de forma extemporânea, motivo pelo qual, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição quinquenal.

Assim, rejeito os presentes fundamentos.

HONORÁRIOS RECURSAIS

No presente caso, embora os pedidos aduzidos nas razões recursais não tenham sido acatados, não é possível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, uma vez que o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que o percentual não pode ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal, como cito:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

No caso dos autos, ao que tudo indica o valor atualizado da causa alcança valor superior à 200 salário mínimos, de modo que os honorário devem ser fixados em no máximo 10%, conforme prevê o artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e
máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-míni
mos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; [...]”.

In casu,
os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Magistrado
a quo
no percentual máximo previstos no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impossibilita a majoração na seara recursal.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao vertente recurso.

Deixo de majorar os honorários
sucumbenciais na forma prevista art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já fora fixada em primeiro grau no percentual máximo previsto no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021